Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VALOR RESTITUÍDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DOBRA LEGAL APLICÁVEL. DANO MORAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta, ao pagamento de valores relativo a acordo com instituição bancária diversa que não pode ser efetivado em razão da ausência de fundos provocada pelo débito em duplicidade.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74290555).
3. Na origem, a autora narrou que possui contrato de conta corrente e cartão de crédito junto ao banco réu e no dia 7/11/2024 efetuou pagamento parcial da fatura de seu cartão de crédito, valor correspondente à 1a parcela, aderindo ao parcelamento automático oferecido pela instituição bancária. Informou que no dia 19/11/2024 o banco aprovisionou valores relativos à mesma fatura, tendo posteriormente debitado o valor aprovisionado. Aduziu que em razão desse débito indevido, não pode aproveitar a oportunidade de quitação de dívida junto a instituição financeira diversa. Informou que o valor foi restituído no dia 20/11/2024.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o débito realizado em duplicidade se deu mediante débito automático não autorizado, procedimento ilegal e abusivo. Aduziu que realizou o pagamento do cartão de crédito no valor que cabia em seu orçamento e era possibilitado pelo requerido, mediante contrato, optando pelo pagamento parcelado PLANO FÁCIL/PAGAMENTO AUTOMÁTICO (PARCELAS FIXAS). Argumentou que a conduta do requerido caracteriza falha na prestação do serviço. Discorreu acerca da perda de oportunidade, ao ser impedida de aderir a uma nova proposta de quitação de dívida junto a outra instituição bancária, o que gera o dever de indenização por danos extrapatrimoniais. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da perda de oportunidade e por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas à Turma Recursal consistem em analisar: (i) se houve cobrança indevida por parte do banco quando debitaram valor da fatura de cartão, mesmo após autorização de financiamento do montante devido; (ii) se eventual desconto indevido enseja a devolução em dobro e a reparação por danos morais à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Danos Morais. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório. No caso dos autos, a requerente deduziu pedido de fixação de indenização por danos morais por ocasião da réplica (ID 74290532). Intimado para manifestação, o banco manifestou-se no sentido de não consentir com tal pedido (ID 74290543). A ausência de consentimento do réu inviabiliza o aditamento, pois compromete o contraditório e a ampla defesa. Nova pretensão da parte autora que surja no decorrer da demanda deve ser objeto de nova ação autônoma para sua discussão. Incabível o pedido de fiação de indenização por danos morais.
8. De acordo com os documentos constantes dos autos, a requerente efetuou o parcelamento da dívida de cartão de crédito e o pagamento da 1a parcela no dia 7/11/2024, referente à fatura do mês 11/2024, com vencimento no dia 11/11/2024. Argumentou que banco recorrido que o aprovisionamento de valores se deu em razão do pagamento parcial da fatura anterior, agindo no exercício legal de direito.
9. Verifica-se que o valor debitado em razão do pagamento parcial da parcela, foi estornado para a conta corrente da requerente 3 dias após o aprovisionamento, logo após ter recebido a informação de tratar-se de débito indevido, não tendo a requerente demonstrado que a perda da oportunidade de quitação da dívida pelo valor reduzido se deu em razão direta e exclusiva da conduta do réu. Era ônus da autora comprovar os fatos por si alegados, notadamente do nexo entre o desconto dos valores e a impossibilidade de pagamento de outro débito. Ademais, segundo o relato que consta da inicial, a autora teria até o dia 22/11 para pagar o outro débito por si mencionado, na mesma data em que houve o estorno.
10. Devolução em dobro. O STJ fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC). Precedente desta Turma: Acórdão 1922313.
11. Aplicável a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza inescusável do erro (parcelamento do débito e inexistência de efetiva adesão ao serviço de débito em conta) e da cobrança dos fundos em face da parte autora, a qual resultou em decréscimo patrimonial sem possibilidade de resistência. Tendo em vista que o saldo principal já fora estornado pelos Réus, é cabível, tão somente, o valor equivalente à dobra.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 1.797,12 (mil, setecentos e noventa e sete reais e doze centavos), referentes exclusivamente à dobra legal, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do desconto (19/11/2024) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), a partir da citação.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.